Tribunal: TJMT
Processo: 1022474-96.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022474-96.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO VINICIUS DE ASSIS ESPINDOLA - CPF: 046.475.679-07 (ADVOGADO), LUAN RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 006.271.172-52 (PACIENTE), Juiz da Vara Unica de Guarantã do Norte (IMPETRADO), MARCO VINICIUS DE ASSIS ESPINDOLA - CPF: 046.475.679-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), DARLEY RODRIGUES MENDES - CPF: 048.713.451-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO HENRIQUE DA CUNHA - CPF: 936.645.322-87 (ADVOGADO), HUGO HENRIQUE DA CUNHA - CPF: 936.645.322-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
E
PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO
–
1.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO
DAQUANTIDADE
DA
DROGA APREENDIDA – PREENCHIMENTO DOSREQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–

ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DA TCCR-TJMT –

2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
4
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

Tem-se por acertada a decretação
e a manutenção
da prisão preventiva d
o
paciente, a bem da
ordem

pública
, diante da gravidade concreta da conduta que lhe foi imputada, consistente na apreensão de expressiva
quantidade

de droga apreendida (aproximadamente 18 kg de cocaína)
, a revelar

a presença dos requisitos previstos no

art. 312 do Código de Processo Penal.

Segundo o Enunciado
Orientativo
n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

2
. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 3
19
do Código de Processo Penal,
uma vez
que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
. Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Marco Vinicius de Assis Espindola e Hugo Henrique da Cunha, em favor de
Luan Rodrigues de Freitas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de outubro de 2022, em razão da suposta prática
do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
, cu
ja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002732-18.2022.8.11.0087.

Sustentam os impetrantes que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar
e manter
a prisão preventiva do paciente, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito
judicial elencados
no art. 312 do Código de Processo Penal.

Asseveram que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, tem residência fixa e exerce ocupação lícita, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art.
319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, por intermédio das razões encontradiças no ID
149445686
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
149729182
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante do ID
151288684
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito às alegações de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores à prolação dos referidos éditos judiciais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista
a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (aproximadamente 18,3 kg de cocaína).

Com efeito, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu seu pleito liberatório com base nos seguintes éditos
judiciais:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

[...]

Vistos em plantão judiciário regional.

Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor
LUAN RODRIGUES DE FREITAS e DARLEY RODRIGUES MENDES
pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006).

Realizada audiência de custódia, o representante do Ministério Público pugnou pela homologação do auto de prisão e flagrante delito e conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

A defesa dos autuados, por sua vez, requereu o relaxamento da prisão em flagrante delito ao argumento de nulidade do laudo preliminar de constatação de drogas devido ao fato de ter sido produzido sem o rigor técnico-científico e, de outro norte, em caso de homologação do
auto requer
a concessão de liberdade provisória.

É o breve relatório.

DECIDO.

Inicialmente, merece ser rejeitada a alegação da defesa de nulidade do laudo preliminar de constatação de drogas acostado no Id n. 101517144. Com efeito, não há que se falar em nulidade do laudo pericial preliminar, eis que não há exigência legal de descrição da metodologia empregada pelos peritos, de maneira que o laudo juntado aos autos atende as formalidades legais exigíveis com o intuito de atestar que as substâncias apreendidas são proscritas pela legislação pátria, o que ainda carece de confirmação por meio de laudo definitivo, não podendo reputar inválido ou nulo à vista do seu caráter preliminar.

Corroborando:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO TOXICOLÓGICO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. MANUTENÇÃO. 1. Não havendo exigência legal de descrição da metodologia empregada nos exames,
a
ausência de referência precisa do perito aos pormenores do trabalho não inquina o laudo e suas conclusões. Precedentes. 2. Comprovadas a autoria, materialidade e tipicidade dos delitos de tráfico e corrupção ativa pelas provas
judicializadas
, resulta inviável a absolvição. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica o aumento da pena-base. 3. O entendimento majoritário é no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deve ser equivalente a 1/6 (um sexto) da pena-base. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.19.059676-7/001,
Relator(
a): Des.(a) Dirceu
Walace

Baroni
, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/04/2022, publicação da súmula em 12/04/2022)

Superada a questão concernente à materialidade delitiva, é de rigor o indeferimento do pleito de relaxamento da prisão e a consequente HOMOLOGAÇÃO do respectivo auto por constatar a inexistência de quaisquer vícios formais ou materiais que

possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão em flagrante e por estar em conformidade com o artigo 302 do Código de Processo Penal.

Recebido o auto de prisão em flagrante delito, resta analisar se o presente caso comporta a concessão do benefício de liberdade provisória ou se estão presentes os fundamentos necessários para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos
flagranteados
, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...]

No caso
sob exame
, verifico que subsistem fatos concretos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar neste momento processual, eis que estão presentes os pressupostos exigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a
prova da existência do crime
e
os indícios
suficientes de autoria
, atrelados à
garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicabilidade da lei penal
.

No que tange à materialidade delitiva esta resta presente por meio do boletim de ocorrências nº 2022.284924 (Id n. 101524829), termo de exibição aportado no Id n. 2022.284924, laudo pericial preliminar (Id n. 101517144), bem como por meio dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e apreensão das drogas (
9,8 kg de substância análoga
a
pasta base de cocaína e 8,5 kg de substância análoga a maconha, acondicionadas na forma de tabletes
).

O laudo pericial acostado no Id. 101517144 demonstra que o material apreendido se trata de 8,5 kg de cocaína e 9,8 kg de pasta base de cocaína,
totalizando 18.3 kg de droga apreendida.

De igual modo, os indícios de autoria restam evidentes, conforme consta do boletim de ocorrências e das declarações colhidas pela autoridade policial. Nestes termos, os Policiais Militares que lavraram o boletim de ocorrências afirmaram que a equipe de Força Tática em operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal foi informada sobre o transporte de substância entorpecente através de um veículo uno de cor branca, placas NDZ-1D83 e ao localizarem referido veículo pela MT419 e fazer a busca veicular apreenderam a substância entorpecente que estava acondicionada na parte traseira do veículo em um fundo falso.

Veja-se o depoimento prestado pelo Policial Militar ABNER JAMES LOPES CAMPOS acostado no Id. 101517151:

QUE esta equipe de força tática em operação conjunta com a polícia rodoviária federal, após sermos informados de um possível VEÍCULO UNO DE COR BRANCA DE PLACA NDZ-1D83, onde possivelmente estaria transportando entorpecentes, de imediato foi
montado barreira
com intuito de localizar o referido veículo, em determinado momento o mesmo foi avistado trafegando pela MT 419 onde foi procedido a abordagem, com o condutor não foi encontrado nada de ilícito,
em seguida na entrevista com os suspeitos LUAN RODRIGUES DE FREITAS começou apresenta sinais de nervosismo quando foi começado a fazer a busca veicular
, em prosseguimento o mesmo informou que estariam vindo de Rondônia com destino a cidade de Trairão-PA:
QUE em ato contínuo, o condutor do veículo LUAN proprietário do mesmo, começou a olhar muito para o veículo no momento da busca veicula
r, onde para uma busca mais detalhada os suspeitos foram encaminhados para a 4° cia de forca tática juntamente com o veículo, e em continuidade na busca veicular foi encontrado na parte traseira um fundo falso, tipo "moco" onde estava
armazenado aproximadamente 20
kilos
de substância aparentando ser cocaína
, em seguida foi dado voz

de prisão para os suspeitos e procedido o
algemamento
.
logo
após
em conversa com o suspeito LUAN, o mesmo informou que era a segunda vez que o mesmo vazia esta rota transportando drogas oriundas do estado de Rondônia com destino à cidade de Marabá-PA;

No mesmo sentido é o depoimento do Policial Militar WANDERSON CESAR FATIGA, o qual confirmou as declarações acima, conforme Id. 101517152:

QUE esta equipe de força tática em operação conjunta com a polícia rodoviária federal, após sermos informados de um possível VEÍCULO UNO DE COR BRANCA DE PLACA NDZ-1D83, onde possivelmente estaria transportando entorpecentes, de imediato foi
montado barreira
com intuito de localizar o referido veículo, em determinado momento o mesmo foi avistado trafegando pela MT 419 onde foi procedido a abordagem, com o condutor não foi encontrado nada de ilícito, em seguida na entrevista com os suspeitos LUAN RODRIGUES DE FREITAS começou apresenta sinais de nervosismo quando foi começado a fazer a busca veicular, em prosseguimento o mesmo informou que estariam vindo de Rondônia com
destino a cidade de Trairão-PA: QUE em ato contínuo, o condutor do veículo LUAN proprietário do mesmo, começou a olhar muito para o veículo no momento da busca veicular, onde para uma busca mais detalhada os suspeitos foram encaminhados para a 4° cia de forca tática juntamente com o veículo, e em continuidade na busca veicular foi encontrado na parte traseira um fundo falso, tipo "moco" onde estava armazenado aproximadamente 20
kilos
de substância aparentando ser cocaína, em seguida foi dado voz de prisão para os suspeitos e procedido o
algemamento
.
logo
após em conversa com o suspeito LUAN, o mesmo informou que era a segunda vez que o mesmo vazia esta rota transportando drogas oriundas do estado de Rondônia com destino à cidade de Marabá-PA.

Desta feita, a partir dos fatos narrados e das provas colacionadas no caderno investigativo, tem-se que há indícios veementes de que os autuados transportavam expressiva quantidade de drogas que estavam escondidas no interior do veículo conduzido pelo autuado Luan.

Convém registrar que, em que pese o autuado
Darley
afirmar que pegou carona com Luan e, portanto, desconhecia o transporte da droga, inexiste nos autos qualquer indício a dar sustentação a essa alegação, sobretudo porque o
flagrateado

Darley
reservou ao direito de permanecer calado em sede de investigações policiais, de modo que tal fato exige dilação probatória para comprovação. Dessa feita, nessa fase inaugural não há qualquer prova a afastar os indícios de autoria delitiva em relação a ambos os custodiados.

Portanto, vê-se a presença de indícios suficientes de materialidade delitiva e autoria da traficância, restando evidenciado que os
flagranteados
transportavam relevante quantidade de substâncias entorpecentes conhecidas como cocaína e pasta base de cocaína.

No que tange aos requisitos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicabilidade da lei penal, verifico a plena evidência de tais elementos autorizadores da prisão preventiva dos autuados.

No que tange ao autuado
Darley
é relevante frisar que não tem endereço na Comarca de Guarantã do Norte, eis que afirmou que reside no Estado de Rondônia e sequer comprovou seu endereço e local de trabalho.

Dessa forma, a postura criminosa dos autuados está patente e a possibilidade de reiteração do delito é concreta, inclusive para fim de praticar a traficância, fatos estes que demonstram plenamente a periculosidade concreta e a consequente necessidade de garantir a ordem pública e a aplicabilidade da lei penal, sendo patente, ainda, que a manutenção da segregação cautelar dos referidos autuados é conveniente à instrução criminal para melhor elucidação dos fatos objeto de apuração. Destarte, seria uma afronta à sociedade e aos atuantes policiais (que se dedicaram nas diligências policiais) o fato de os autuados
permanecer
no meio social mesmo sendo apreendidos com expressiva quantidade de drogas, fato que não é comum na região norte do Estado de Mato Grosso. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que, em situação como esta, o requisito da “garantia da ordem pública” está presente, uma vez que a prisão cautelar visa também acautelar o meio social, além de assegurar a credibilidade da justiça e por conveniência da instrução processual.

[...]

Destarte, cumpre consignar que, considerando a natureza e gravidade do crime em tese perpetrado pelos autuados e a probabilidade concreta de reiteração criminosa, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva por vislumbrar presentes os requisitos e fundamentos necessários para a aplicação da aludida medida cautelar,
mormente os fundamentos para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicabilidade da lei penal.

Vale frisar, por derradeiro, que no caso concreto é insuficiente a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão, elencadas no artigo 319 do CPP, por estar nitidamente presente o requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, ACOLHO o pedido formulado pelo Ministério Público e, por conseguinte, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante delito e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUAN RODRIGUES DE FREITAS e DARLEY RODRIGUES MENDES
, qualificados nos autos, com fulcro nos artigos 282, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, com o escopo de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

(ID
149455743
, p.
15/17e ID
149455744
; ID 149455745, p. 1
).
Destacamos.

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva

[...
]
Decido
.

A prisão preventiva do requerente LUAN RODRIGUES DE FREITAS foi decretada por este Juízo em 15 de outubro de 2022, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, oportunidade em que restou consignado a necessidade de assegurar a ordem pública,
garantir
a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, fatores a justificar a decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção.

Compulsando detidamente o pedido elaborado pela defesa, constato que
não há menção de qualquer fato novo que corrobore com a revogação requerida, tampouco foram colacionados documentos idôneos a comprovarem as alegações aduzidas
.

Outrossim
, convém destacar que os indícios de materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente comprovados.

Nesse sentido transcrevo trecho do depoimento dos policiais militares ABNER JAMES LOPES CAMPOS e WANDERSON CESAR FATIGA: “QUE esta equipe de força tática em operação conjunta com a polícia rodoviária federal, após sermos informados de um possível VEÍCULO UNO DE COR BRANCA DE PLACA NDZ-1D83, onde possivelmente estaria transportando entorpecentes, de imediato foi
montado barreira
com intuito de localizar o referido veículo, em determinado momento o mesmo foi avistado trafegando pela MT 419 onde foi procedido a abordagem, com o condutor não foi encontrado nada de ilícito, em seguida na entrevista com os suspeitos LUAN RODRIGUES DE FREITAS começou apresenta sinais de nervosismo quando foi começado a fazer a busca veicular, em prosseguimento o mesmo informou que estariam vindo de Rondônia com destino a cidade de Trairão-PA: QUE em ato contínuo, o condutor do veículo LUAN proprietário do mesmo, começou a olhar muito para o veículo no momento da busca veicular, onde para uma busca mais detalhada os suspeitos foram encaminhados para a 4° cia de forca tática juntamente com o veículo, e em continuidade na busca veicular foi encontrado na parte traseira um fundo falso, tipo "moco" onde estava armazenado aproximadamente 20
kilos
de substância aparentando ser cocaína, em seguida foi dado voz de prisão para os suspeitos e procedido o
algemamento
. logo após em conversa com o suspeito LUAN, o mesmo informou que era a segunda vez que o mesmo vazia esta rota transportando drogas oriundas do estado de Rondônia com destino à cidade de Marabá- PA;”

Além disso,
a gravidade concreta dos fatos diante da quantidade de substância entorpecente apreendida, bem como a forma utilizada para esconder a droga, denota a possível participação do indiciado em
organização criminosa, com significativa capacidade econômica e logística, voltada para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas
, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada,
sob pena
de se sentir incentivado a continuar agindo contra a lei e a ordem.

Outrossim
, ainda que inexistam antecedentes criminais em desfavor do indiciado, sobreleva mencionar que delitos desta natureza geram repugnância e clamor público, motivo pelo qual devem ser combatidos com maior austeridade.

[...]

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que o detido, em liberdade, continue a colocar em risco o meio social, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
DJe
de 23042013)

[...]

Ademais, o fato
do
acusado possuir
predicados pessoais favoráveis, por si só, não afasta a necessidade de sua custódia, quando presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, como no caso dos autos

[...]

Destaca-se o Enunciado
Orientativo
n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Logo, mantendo-se incólumes os fundamentos da prisão preventiva, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devido à gravidade concreta do delito,
INDEFIRO
o pedido de revogação requerido pela defesa do autuado LUAN RODRIGUES DE FREITAS
.

(ID
149464679
, p.
12/16
).

Destacamos.

Verifica-se, dos decretos judiciais acima parcialmente transcritos, que a liberdade do paciente configura risco
à
garantia da ordem pública
,
consubstanciado
, sobretudo,

na quantidade

das
droga
s
apreendida
s
. Daí por que
agiu corretamente
o
magistrad
o
,
eis que
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos
à
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Além disso, acerca da manut
enção da prisão provisória
com base em apreensão de expressiva quantidade de droga, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas dest
e Tribunal de Justiça aprovou o
Enunciado
Orientativo
25, assim
redigido:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
.

Destarte, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve
ser

mantido
, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
.

Sendo, pois, forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que, como
foi
demonstrado linhas volvidas, a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, portanto, que providências menos gravosas não seriam capazes de garantir a ordem pública
.

Demais disso, e
mbora o
s
impetrante
s
tenha
m
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido aviado em favor de
Luan Rodrigues de Freitas
;
por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022